Tribunal: CARF
Processo: 11080.734390/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.734390/2012-31
ACÓRDÃO
2004-000.300 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CERVIERI ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/08/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Não deve ser conhecido o recurso que negligencia os motivos
apresentados pela instância a quo para a improcedência da manifestação
de inconformidade, limitando-se replicar ipsis litteris a peça de ingresso,
em franca colisão ao princípio da dialeticidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Diogo Cristian Denny
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por CERVIERI ENGENHARIA LTDA contra o
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.300 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734390/2012-31
2
(DRJ/FNS), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, cujo crédito
decorreria da retenção de 11% (onze por cento) efetuado por tomador de serviço, incidente sobre
o valor das notas fiscais de prestação de serviços.
O Despacho Decisório no D/19001/2014/0336, de 17/10/2014, deferiu
parcialmente pedido de restituição no valor de R$ 142.704,40, sendo que, originalmente,
pretendida a devolução de R$ 143.400,17.
Peço licença para transcrever a integralidade da manifestação de inconformidade:
A solicitação de revisão dos valores que foram creditados para a empresa,
referente ao Despacho Decisório citado anteriormente, está baseada na
comparação dos valores recolhidos em GPS x os valores DEFERIDOS, excluindo as
compensações efetuadas pela empresa, conforme a planilha confeccionada para
este comparativo, anexa a esta MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Solicitamos a revisão do Despacho Decisório n° D/19001/2014/0336, pois foram
recolhidos valores pelas GPS com o código n° 2631 que corresponde à retenção
de previdência da lei 9711/88 e ao confrontarmos estes com os valores da
coluna "RECOLHIDA" da planilha RESTITUIÇÃO, que é uma das bases para o
cálculo dos créditos que a empresa tem direito verificamos algumas
divergências, para tanto anexamos cópia das GPS e planilha com o comparativo
dos valores. (f. 94)
Ao apreciar o pedido, entendeu a DRJ que
[o]s valores que foram considerados como efetivamente retidos, no Despacho
Decisório, decorrem dos informados nos Per/Decomp, cujos destaques de
retenção nas notas fiscais foram inclusas nas GFIPs. Estes valores foram
cotejados com as contribuições devidas pela empresa nas competências em
questão, apuradas com base na folha de pagamento, pela RAIS e na GFIP,
conforme planilhas anexadas pela fiscalização, parte integrante do despacho
decisório.
Tendo ocorrido a emissão da nota fiscal de serviço, com o respectivo destaque
da retenção, pela empresa prestadora dos serviços, tem-se que a
responsabilidade pelo recolhimento é unicamente da empresa tomadora dos
serviços, cabendo a empresa prestadora, quando do recolhimento de suas
contribuições regulares na competência, informar o valor da retenção sofrida em
sua GFIP, e efetuar a compensação na mesma competência ou subseqüentes, ou,
caso ainda tenha credito, solicitar a restituição.
Desta forma, temos que, independente da empresa contratante proceder o
recolhimento, a empresa contratada (o interessado), que sofre a retenção, tem a
obrigação de informar estes eventos ao fisco, por meio da GFIP, caso queira fazer
uso do seu direito de compensação ou restituição, nos termos da legislação
colecionada.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.300 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734390/2012-31
3
Assim, o simples recolhimento da retenção sobre notas fiscais por parte do
tomador não proporciona de forma automática, o direito a restituição, caso o
prestador deixe de informar a autoridade tributária, por meio de declaração
obrigatória prevista em lei, os valores retidos. Isto porque a analise do direito
creditório, deve se dar pelo completo exame, não apenas efetuado com base em
documento de arrecadação de responsabilidade do tomador (GPS), mas
principalmente pela documentação de emissão da empresa interessada,
proporcionando assim o devido cotejo de forma a deferir ou não, o direito à
restituição. Assim, foi corretamente observado pela autoridade fiscal, em sua
analise, o valor retido sobre as notas fiscais, tal como informados no Per/Dcomp,
cotejado com as GFIPs, RAIS e folha de pagamento, e não somente os
recolhimentos, efetuados no código 2631 pela tomadora dos serviços, como
pretende que seja considerado o contribuinte.
Observa-se ainda que os recolhimentos efetuados pelas tomadoras dos serviços,
no código 2631, constam perfeitamente indicado nos autos fls. 42, e estão
confirmados no sistema de arrecadação da Receita Federal do Brasil, os quais
foram
31.484,58
(01/2011),
4.481,71(02/2011),
22.178,94(04/2011),
16.202,81(05/2011),
26.590,70(06/2011),
28.891,35(07/2011),
12.885,22(08/2011), e são de pleno conhecimento do interessado.
Estes recolhimentos foram oportunamente observados pela autoridade
examinadora do pedido de restituição, sendo que, no entanto, como já foi
enfatizado, estes documentos de arrecadação não foram examinados de forma
isolada, uma vez que, foi considerado de forma escorreita, tanto os valores
requisitado pelo contribuinte por meio do Per/Dcomp, como os decorrente do
destaques de retenções em notas fiscais, e como requisito essencial, foi efetuado
o cotejo com os efetivamente informados em GFIP, nos termos da legislação
supramencionada.
Cientificado em 24 de maio de 2017 da decisão da DRJ (f. 128), apresentou, em
23 de junho, recurso voluntário (f.132) em idêntico teor à manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Difiro a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal
para tecer alguns apontamentos.
Por oportuno, transcrevo a integralidade da peça recursal:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.300 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734390/2012-31
4
A solicitação de revisão dos valores que foram creditados para a empresa,
referente ao Despacho Decisório citado anteriormente, está baseada na
comparação dos valores recolhidos em GPS x os valores DEFERIDOS, excluindo as
compensações efetuadas pela empresa, conforme a planilha confeccionada para
este comparativo, anexa a este RECURSO VOLUNTÁRIO.
Solicitamos a revisão do Despacho Decisório n° D/19001/2014/0336, pois foram
recolhidos valores pelas GPS com o código n° 2631 que corresponde à retenção
de previdência da lei 9711/88 e ao confrontarmos estes com os valores da
coluna "RECOLHIDA" da planilha RESTITUIÇÃO, que é uma das bases para o
cálculo dos créditos que a empresa tem direito verificamos algumas
divergências, para tanto anexamos cópia das GPS e planilha com o comparativo
dos valores. (f. 94)
Em flagrante afronta ao princípio da dialeticidade, deixa de tecer uma linha
pontuando eventual equívoco da instância a quo quando da apreciação de sua manifestação de
inconformidade. Tal constatação, por si só, suficiente para o não conhecimento do recurso;
entretanto, apenas para robustecer a carência do preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade, faço apontamento adicional.
O ponto nodal para o não reconhecimento de parcela do pedido foi a ausência
do cumprimento da obrigação de informar em GFIP para, posteriormente, pleitear a compensação
ou restituição do montante.
A legislação exige, para a restituição de valores referentes à retenção de
contribuições previdenciárias na cessão de mão-de-obra e na empreitada, prevista no artigo 31 da
Lei n.o 8.212/1991, que a retenção esteja declarada na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), na competência da
emissão das notas fiscais, sendo tal procedimento de iniciativa do contribuinte.
O direito à restituição, com a demonstração da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, pressupõe a compatibilidade entre os valores informados em PER/DCOMP e respectiva
GFIP. Negligenciando o que ali decido, sequer tenta sanar a deficiência probatória ou contrapor o
que firmado pela instância a quo.
Pelos motivos declinados, nem mesmo em atenção ao formalismo moderado ou,
ainda, por força da primazia da solução de mérito expressa no CPC, possível conhecer das razões
de insurgência que dissociadas na decisão da instância a quo. Demonstrado que a peça recursal
não enfrenta os motivos declinados pela instância de piso, limitando-se reiterar a manifestação de
inconformidade, deixo de conhecer do recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.300 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734390/2012-31
5

Fl. 151
DF CARF MF
Original